Tribunal: TJES
Processo: 5003134-40.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Tarifas
Data de julgamento: 2026-03-31

Ementa:
ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003134-40.2022.8.08.0014

APELANTE: ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

APELADO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS NÃO DESEJADOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VENDA CASADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou que, ao abrir conta para recebimento de benefício previdenciário, foi induzida a contratar produtos e serviços bancários não desejados — como pacote de serviços, seguros e capitalização — sem informação clara e adequada, pleiteando a nulidade dos contratos, a restituição dos valores e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira impôs venda casada na abertura da conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se os valores debitados relativos a serviços bancários e produtos acessórios devem ser restituídos e em qual forma; (iii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes da conduta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de tarifas bancárias e encargos somente é válida quando expressamente contratada e precedida de informação clara e destacada, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. A imposição de produtos como seguros e capitalização no momento da abertura de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por configurar venda casada.

5. A Resolução CMN nº 4.196/2013 exige a informação destacada quanto à opcionalidade do pacote de serviços, o que não foi observado no caso concreto, configurando violação ao dever de informação.

6. A condição de vulnerabilidade da autora, beneficiária de pensão por morte previdenciária e de baixa renda, evidencia a hipervulnerabilidade informacional e econômica, agravando a abusividade da conduta bancária.

7. A devolução dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS: valores descontados até 29/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; valores descontados a partir de 30/03/2021, de forma dobrada, por se configurar má-fé na cobrança.

8. A cobrança reiterada e indevida sobre proventos de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de produtos e serviços bancários deve ser precedida de informação clara, destacada e acessível, incumbindo ao banco o ônus de comprovar a regular contratação.

2. A imposição de pacote de serviços, seguros e títulos de capitalização na abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, aplicando-se a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

4. A cobrança indevida sobre verba alimentar, sem prévia contratação válida, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, IV e V, e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 405; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução CMN nº 4.196/2013, arts. 2º, § 1º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.414.764/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 13.03.2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000619-58.2023.8.26.0081, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 17.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0132962-13.2022.8.19.0001, Rel. Des.ª Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 09.05.2024; TJ-SP, AC nº 1004349-25.2020.8.26.0003, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 05.05.2021.

Vistos relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas
, DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória/ES, ____ de ____ de 2026

Relator

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003134-40.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5003134-40.2022.8.08.0014

APELANTE: ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

APELADO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS BANCÁRIOS NÃO DESEJADOS. CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. VENDA CASADA. COBRANÇAS INDEVIDAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de nulidade contratual c/c inexistência de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A autora alegou que, ao abrir conta para recebimento de benefício previdenciário, foi induzida a contratar produtos e serviços bancários não desejados — como pacote de serviços, seguros e capitalização — sem informação clara e adequada, pleiteando a nulidade dos contratos, a restituição dos valores e indenização moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira impôs venda casada na abertura da conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se os valores debitados relativos a serviços bancários e produtos acessórios devem ser restituídos e em qual forma; (iii) determinar se há responsabilidade civil por danos morais decorrentes da conduta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ reconhece que a cobrança de tarifas bancárias e encargos somente é válida quando expressamente contratada e precedida de informação clara e destacada, sendo ônus da instituição financeira comprovar a regularidade da contratação.

4. A imposição de produtos como seguros e capitalização no momento da abertura de conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário caracteriza prática abusiva, vedada pelo art. 39, I, do CDC, por configurar venda casada.

5. A Resolução CMN nº 4.196/2013 exige a informação destacada quanto à opcionalidade do pacote de serviços, o que não foi observado no caso concreto, configurando violação ao dever de informação.

6. A condição de vulnerabilidade da autora, beneficiária de pensão por morte previdenciária e de baixa renda, evidencia a hipervulnerabilidade informacional e econômica, agravando a abusividade da conduta bancária.

7. A devolução dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS: valores descontados até 29/03/2021 devem ser restituídos de forma simples; valores descontados a partir de 30/03/2021, de forma dobrada, por se configurar má-fé na cobrança.

8. A cobrança reiterada e indevida sobre proventos de natureza alimentar extrapola o mero aborrecimento, configurando violação aos direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de produtos e serviços bancários deve ser precedida de informação clara, destacada e acessível, incumbindo ao banco o ônus de comprovar a regular contratação.

2. A imposição de pacote de serviços, seguros e títulos de capitalização na abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário configura venda casada, prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC.

3. A restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor, aplicando-se a modulação fixada no EREsp 1.413.542/RS.

4. A cobrança indevida sobre verba alimentar, sem prévia contratação válida, configura dano moral in re ipsa, passível de indenização.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III, 39, I, IV e V, e 42, parágrafo único; CC/2002, art. 405; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Resolução CMN nº 4.196/2013, arts. 2º, § 1º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.414.764/PR, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 21.02.2017, DJe 13.03.2017; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-SP, Apelação Cível nº 1000619-58.2023.8.26.0081, Rel. Des. Celso Alves de Rezende, j. 17.07.2024; TJ-RJ, Apelação nº 0132962-13.2022.8.19.0001, Rel. Des.ª Nádia Maria de Souza Freijanes, j. 09.05.2024; TJ-SP, AC nº 1004349-25.2020.8.26.0003, Rel. Des. Flávio Cunha da Silva, j. 05.05.2021.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003134-40.2022.8.08.0014

APELANTE: ROSIANE VALANDRO HARTUIQUE

APELADO
:
ITAU UNIBANCO S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no verbete da Súmula 297, “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

E o art. 6º do Código de Defesa do Consumidor dispõe como direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Prevê, ainda, que é vedado ao fornecedor de produtos e serviços, dentre outras práticas abusivas, condicionar o fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa causa, a limites quantitativos, bem como prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, incisos I, IV e V, CDC).

À vista de tais circunstâncias, a jurisprudência dos tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de considerar necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira, devendo tal contratação ser clara, destacada e precedida de informação acessível e transparente.

Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a cobrança de tarifas bancárias somente é legítima quando previamente contratada e devidamente comprovada pela instituição financeira. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS. INOVAÇÃO RECURSAL. NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO EXPRESSA DA CAPITALIZAÇÃO, SEJA MENSAL OU ANUAL. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXAS, TARIFAS E DEMAIS ENCARGOS. EXCLUSÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE CONTRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A legitimidade da cobrança da capitalização anual deixou de ser suscitada perante o primeiro grau, sendo vedado ao Tribunal de origem apreciar o tema no julgamento da apelação, sob pena de supressão de instância e inobservância do princípio do duplo grau de jurisdição.

2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no AREsp 429.029/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 14/04/2016, consolidou o entendimento de que a cobrança de juros capitalizados - inclusive na periodicidade anual - só é permitida quando houver expressa pactuação. Nas hipóteses em que o contrato não é juntado, é inviável presumir o ajuste do encargo, mesmo sob a periodicidade anual.

3. É necessária a expressa previsão contratual das tarifas e demais encargos bancários para que possam ser cobrados pela instituição financeira. Não juntados aos autos os contratos, deve a instituição financeira suportar o ônus da prova, afastando-se as respectivas cobranças.

4. A sentença suficientemente fundamentada que acata laudo pericial apontando saldo credor em favor da autora, com a ressalva de que a parte ré não se desincumbiu do ônus da prova, abstendo-se de apresentar os contratos e as autorizações para débito em conta-corrente, imprescindíveis à apuração das contas, não ofende os arts. 131 e 436 do CPC/73. 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1414764 PR 2013/0195109-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 21/02/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2017)

No caso concreto, restou incontroverso que a apelante pretendia unicamente a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário. Entretanto, conforme demonstrado nos autos, a instituição financeira condicionou tal abertura à adesão a pacote de serviços denominado “Pacote Itaú” e à contratação de seguros e título de capitalização, o que se configura, na essência, como prática abusiva vedada pelo art. 39, I, do CDC, por caracterizar venda casada.

Além disso, tal conduta afronta, igualmente, a Resolução CMN nº 4.196/2013, que estabelece, em seu art. 2º, § 1º, que a contratação de pacote de serviços é opcional, devendo constar, de forma destacada, no contrato de abertura de conta, com a indicação de todos os serviços que o compõem, bem como da possibilidade de sua contratação individualizada. No mesmo sentido, o art. 3º da referida norma dispõe que o valor cobrado mensalmente pelo pacote de serviços não poderá exceder a soma dos valores das tarifas dos serviços que o compõem.

Na presente hipótese, a prova documental indica que não houve a devida informação à consumidora sobre a natureza opcional do pacote de serviços e tampouco sobre a alternativa de contratação individualizada dos serviços pagos. Ao contrário, a adesão foi imposta no ato da abertura da conta, acompanhada de outros produtos que não guardam relação direta com a finalidade principal da conta, como o Seguro LIS, o Seguro do Cartão e o Título de Capitalização (CAP).

Ressalte-se que a apelante é beneficiária de pensão por morte previdenciária, de condição modesta, e que a conta era destinada exclusivamente ao crédito de proventos previdenciários, circunstância que agrava a abusividade da conduta, pois revela o aproveitamento da vulnerabilidade econômica e informacional da consumidora para impor-lhe encargos desnecessários.

No tocante à restituição dos valores, o art. 42, parágrafo único, do CDC, dispõe que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Na hipótese, diante da violação expressa de norma regulamentar do Banco Central e da lei consumerista, e considerando a prática reiterada de descontos não contratados de forma livre e consciente, afigura-se configurada a má-fé da instituição financeira, impondo-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

Averbe-se que de acordo com a tese fixada pela Corte Especial do STJ no julgamento de embargos de divergência no REsp nº 1.413.542/RS, “a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021).

Esse entendimento, no entanto, por modulação de efeitos também aprovada no mesmo julgamento, somente é aplicável às cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente (30/03/2021).

Por conseguinte, a devolução dos valores descontados indevidamente na conta corrente da apelante até 29/03/2021 deverá ocorrer de forma simples e as quantias cobradas a partir de 30/03/2021 serão restituídas em dobro.

Em hipóteses análogas, em que a instituição financeira apelada impôs, no ato de abertura de conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, a contratação de pacote de serviços, seguros e títulos de capitalização, sem a devida e prévia anuência esclarecida do consumidor, tem-se reconhecido a abusividade da conduta, a configuração de venda casada e a consequente obrigação de restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, bem como o dever de indenizar por danos morais, notadamente quando verificada a exploração do consumidor em situação de especial vulnerabilidade econômica e informacional. Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. CONTA BANCÁRIA PARA RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DENOMINADO "PACOTE DE SERVIÇO". IRREGULARIDADE NA COBRANÇA. INTELIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO N.º 3.919/2010 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. LIS – LIMITE ITAÚ PARA SAQUE. SERVIÇOS QUE NÃO FORAM COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR. "SEGURO LIS ITAÚ". VENDA CASADA CONFIGURADA, ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA DE LIBERDADE DE CONTRATAÇÃO E ESCOLHA DA SEGURADORA DA PREFERÊNCIA DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 39, INCISO I, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO POR MEIO DE TERMINAL DE CAIXA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PLENA CIÊNCIA DE TODAS AS INFORMAÇÕES IMPRESCINDÍVEIS À LIVRE ESCOLHA E TOMADA DE DECISÕES POR PARTE DOS CLIENTES E USUÁRIOS, DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO N.º 3.694/2009 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL, APRESENTAÇÃO DE PRINTS DE TELA DE SISTEMA INTERNO QUE NÃO SERVEM PARA COMPROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTOS INDEVIDAMENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10006195820238260081 Adamantina, Relator.: Celso Alves de Rezende, Data de Julgamento: 17/07/2024, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NO QUE TANGE À TARIFA REFERENTE AO PACOTE DE SERVIÇOS QUE ALEGA NÃO TER CONTRATADO. DESCONTOS QUE INCIDEM SOBRE O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PARA CONDENAR O RÉU A PROCEDER AO CANCELAMENTO DE TODOS OS VALORES RETIRADOS DA CONTA DO AUTOR A TÍTULO DE "TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS", CONDENANDO-O A DEVOLVER TODOS OS VALORES DESCONTADOS, ANTERIORMENTE AO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, ACRESCIDOS DE JUROS MORATÓRIOS A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO A CONTAR DA SENTENÇA, BEM COMO CONDENÁ-LO AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. RECURSO DO RÉU QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. DIREITO BÁSICO DO CONSUMIDOR À OBTENÇÃO DE INFORMAÇÃO ADEQUADA, NOS TERMOS DO ART. 6º DO CDC. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO CONTA SALÁRIO, APENAS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEFICIÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E PRECISA ACERCA DOS DESCONTOS REALIZADOS. COBRANÇA ILEGÍTIMA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE TRANSPARÊNCIA E DE INFORMAÇÃO. RECURSO DO AUTOR QUE MERECE PARCIAL ACOLHIMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DE FORMA INDEVIDA QUE DEVEM SE DAR NA FORMA SIMPLES QUANTO AOS ANTERIORES A 30/03/2021 E EM DOBRO QUANTO AOS POSTERIORES. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO JULGADO NO EARESP 676.608/RS. NO QUE TANGE AOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, COM RAZÃO O AUTOR. ISSO PORQUE NO CASO DE RESPONSABILIDADE CONTRATUAL, OS JUROS MORATÓRIOS DEVEM INCIDIR A CONTAR DA CITAÇÃO, CONSOANTE ART. 405 CC, ENQUANTO A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE CONTAR A PARTIR DA DATA DO EFETIVO PREJUÍZO, NA FORMA DA SÚMULA 43 DO STJ. DANO MORAL EVIDENCIADO. ABUSIVIDADE DA CONTA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AO SE VALER DA VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR PARA IMPOR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS TERMOS DO ART. 39, IV DO CDC. A IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE HÁ DE SER FEITA SOB À LUZ DO ESTATUTO DO IDOSO E DA CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE A PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS IDOSOS, CONSIDERANDO A SUA PECULIAR SITUAÇÃO DE CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE PROVOCAM DISSABORES, CONFIGURANDO O DANO MORAL, GERANDO OBRIGAÇÃO DE COMPENSAR INDEPENDENTEMENTE DE PROVA ATINENTE A PREJUÍZO MATERIAL, UMA VEZ QUE SE TRATA DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE DEVE SER MANTIDO. QUANTIA QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL.

(TJ-RJ - APELAÇÃO: 01329621320228190001 202400130347, Relator.: Des(a). NADIA MARIA DE SOUZA FREIJANES, Data de Julgamento: 09/05/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 14ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 10/05/2024)

BANCÁRIOS – Ação de cancelamento de contrato bancário c.c. indenização por danos materiais e morais – Alegação de ocorrência de venda casada na abertura de conta corrente para realização de débito de parcelas de seguro de vida – Procedência – Abertura de conta corrente com limite de crédito, pacote de serviços e seguro de cartão incluídos que configura prática abusiva – Incidência do disposto nos arts. 39, I, e 51, IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor – Ressarcimento dos valores cobrados indevidamente que deve ser feito em dobro, pois comprovada má-fé na cobrança - Danos morais – Ocorrência – Transtornos que transcenderam o mero aborrecimento cotidiano – Valor de R$ 10.000,00 arbitrado com razoabilidade - Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 252 do RITJSP - Recurso desprovido.

(TJ-SP - AC: 10043492520208260003 SP 1004349-25.2020.8.26.0003, Relator.: Flávio Cunha da Silva, Data de Julgamento: 05/05/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/05/2021)

Por fim, a cobrança indevida, reiterada e incidente sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), extrapola o mero dissabor, caracterizando lesão aos direitos da personalidade e ensejando a reparação por dano moral.

O valor fixado deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa, mas também sem esvaziar a função punitiva e pedagógica da indenização.

No caso, a fixação em R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequada, considerando-se a gravidade do ilícito, a condição econômica das partes e os parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

Por tais razões, dou provimento ao recurso de apelação para reformar integralmente a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das cobranças referentes ao “Pacote de Serviços”, “Seguro LIS”, “Seguro do Cartão” e “CAP (capitalização)”, bem como condenando o apelado à devolução dos valores descontados, observando-se que as quantias descontadas até 29/03/2021 deverão ser restituídas de forma simples, enquanto os valores cobrados a partir de 30/03/2021 deverão ser restituídos em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme o entendimento firmado no EREsp 1.413.542/RS, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde cada desconto indevido (Súmula 43 do STJ), acrescido de juros de mora a contar da citação, consoante art. 405, CC/02.

Fixo, ainda, a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que deve ser acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, vedada a sua cumulação com correção monetária e a correção monetária desde a data do arbitramento (STJ, Súmula nº 362), por se tratar de dano decorrente de responsabilidade contratual.

Condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor total da condenação, na forma do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)